Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009794-74.2003.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, LUCIANO ORNELAS CHAVES EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES, MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA DESPACHO Verifico a necessidade de sanear algumas questões processuais pendentes para que o cumprimento de sentença possa iniciar-se de modo regular. Intime-se Luciano Ornelas Chaves para: 1) excluir os valores relativos aos honorários da Advogada Janaína Guimarães Santos do montante devido por Marineusa de Oliveira e Oliveira ou incluir a referida Advogada no polo passivo, uma vez que esses valores foram levantados pela Advogada; e 2) anexar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito com as informações exigidas pelo art. 524, incs. II a IV, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil sob pena de arquivamento (id 20425939, 20425953 e 20425955). Expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico na modalidade de crédito na conta bancária informada por Luciano Ornelas Chaves no valor de R$ 3.862,14 (três mil oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos) com a devida correção monetária (id 22174990 e 63947159, p. 2). Após, venham conclusos para início do cumprimento de sentença caso os vícios sejam sanados. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator